Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-83.2015.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
POSSESSÓRIA – Interdito proibitório – Alegação dos autores de que o réu ameaçou a sua posse legítima sobre o imóvel – Falta dos requisitos do art. 567 e do art. 561

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
POSSESSÓRIA – Interdito proibitório – Alegação dos autores de que o réu ameaçou a sua posse legítima sobre o imóvel – Falta dos requisitos do art. 567 e do art. 561 do CPC – Interdito improcedente - Pedido contraposto acolhido – Comprovação da propriedade do réu e de sua posse daí derivada - Réu tinha a posse do imóvel, pois este integrava área maior de sua propriedade, tanto que havia cerca divisória separando-a do imóvel vizinho ocupado pelos autores, que a retiraram de lá – Cerca que existia quando da primeira ação possessória de 2008, daí a conclusão de que a área em litígio não fora ocupada anteriormente pelos autores, tendo havido, depois, oposição pelo réu quando da recente construção de uma casa no local por um deles (Bruno) - Caráter dúplice deste interdito proibitório alberga a proteção possessória pretendida pelo réu, que foi corretamente acolhida pela sentença – Pedido formulado pelos autores, em sua apelação, de indenização por benfeitorias – Inadmissibilidade - Posse de má-fé afasta tal pretensão – Descabimento de indenização – Manutenção, por seus fundamentos (cf. art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal), da sentença que julgou improcedente esta ação de interdito proibitório e acolheu o pedido formulado em contestação para reintegrar o réu na posse do imóvel e condenar os autores ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no desfazimento das construções feitas na área litigiosa.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios impostos aos autores majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Recurso desprovido.